Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732465-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: BISTRO LIFE BAR E DISTRIBUICAO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722501-97.2021.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de BISTRÔ LIFE BAR E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, ora Agravada, indeferiu o pedido de citação da Executada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, que alterou o Código de Processo Civil, passou a prever, no art. 246 da lei processual que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Por ‘endereços eletrônicos’, compreende-se e-mails, não se incluindo o envio de mensagens via whatsapp. Ademais, ainda não houve a implantação do banco de dados do Poder Judiciário, a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que inviabiliza, por ora, a plena aplicação da alteração legislativa. Indefiro, portanto, o pedido de Id 102273614 de citação via whatsapp. Tendo sido frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, e dela tendo ciência a exequente, suspenda-se o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá o prazo e prescrição intercorrente, por uma única vez, conforme ao art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, que passou a viger em 27/08/2021. Caso seja do interesse do exequente, o curso do feito poderá ser retomado com a citação do executado, quando se interromperá o prazo de prescrição no curso do processo, conforme estabelecido no § 4o-A, do mesmo dispositivo legal.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA contra decisão proferida id 102801130, que indeferiu pedido de citação via WhatsApp, por entender este Juízo que, com o advento da Lei no 14.195/2021, que alterou as disposições do art. 246 do CPC e previu expressamente que a citação deverá ocorrer, preferencialmente, por ‘endereços eletrônicos’, não abrangendo aí o aplicativo de mensagens WhatsApp, além de não ter havido, ainda, a implementação do banco de dados previsto pela Lei. O embargante sustenta a existência de premissa equivocada no decisum por entender que a citação via WhatsApp estaria abrangida no termo ‘endereços eletrônicos’, Id 103434717. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo determinado pela decisão de id 102801130. Intimem-se.” Diz a Agravante que, mesmo após as pesquisas aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, e INFOSEG, não se obteve endereço da Agravante diferente daquele constante da petição inicial. Afirma que requereu a citação da Executada por meio do WhatsApp em razão de não ter conseguido, “de forma alguma, realizar a citação pelos meios tradicionais. Sendo que, por meio do referido aplicativo, é possível ter a confirmação de leitura daquele para quem é remetido a mensagem” (Num. 29808987 - Pág. 6). Invoca a Resolução n.o 661/2020 do Supremo Tribunal Federal e conclui que “não há motivos para não considerar idônea a citação por meio do aplicativo WhatsApp, até porque, além de ser o meio cada vez mais utilizado no Poder Judiciário de forma oficial, tem também sistema de criptografia ponta-a-ponta” (Num. 29808987 - Pág. 7). Assevera que seu pleito também encontra respaldo na Lei n.o 11.419/2016 e que, “diante do contexto pandêmico em que vivemos atualmente, este TJDFT editou a portaria GC 155 que foi revogada pela portaria GC 34, que autoriza expressamente a utilização de utilização do WhatsApp como ferramenta para cumprimentos de citação” (Num. 29808987 - Pág. 9). Ressalta a atual redação do art. 246 do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que “o processo foi distribuído em 30/06/2021 e até a presente data não houve citação, e não há qualquer informação concreta quanto à localização da parte Agravada para que seja possível a sua citação pelas vias tradicionais, pois a única informação que a Agravante possui é o número do celular da Agravada.” (Num. 29808987 - Pág. 13). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada e deferir a citação da Executada por meio do WhatsApp. Preparo regular (Num. 29808993). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722501-97.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de citação da Executada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que “o processo foi distribuído em 30/06/2021 e até a presente data não houve citação, e não há qualquer informação concreta quanto à localização da parte Agravada para que seja possível a sua citação pelas vias tradicionais, pois a única informação que a Agravante possui é o número do celular da Agravada.” (Num. 29808987 - Pág. 13), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador